Tribunal: STF
Processo: Rcl 75028
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: INAPLICABILIDADE. RE Nº 760.931-RG/DF, TEMA RG Nº 246: INOBSERVÂNCIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Canoas/RS, contra acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 0020719-76.2019.5.04.0203, pelo qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral), na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.
 
    2. O reclamante narra que, na origem, foi condenado de forma subsidiária em razão de inadimplemento de verbas laborais cometido por empresa terceirizada. Informa que o Tribunal reclamado negou provimento ao agravo interno em agravo de instrumento em recurso de revista, por ele interposto, sob o fundamento de que o Município não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de provar a fiscalização do contrato, incorrendo, assim, em culpa in vigilando. 
    3. Alega que sua responsabilização ocorreu sem a devida comprovação de culpa in eligendo ou in vigilando. Salienta que o Juízo reclamado fundamentou sua decisão de maneira genérica, apesar de invocar omissão do ente público e falta de provas, responsabilizando de forma automática o Município.
 
    4. Assevera que o ato impugnado esvaziou a força normativa do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, declarado constitucional quando do julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, por esta Suprema Corte. Diz que a culpa dos entes públicos, por falhas na fiscalização, não pode ser satisfatoriamente comprovada sem qualquer elemento concreto, somente à base de presunções, sob pena de equiparar as consequências do inadimplemento com aquelas da má fiscalização, restaurando uma realidade que o veredicto da ADC nº 16/DF pretendeu desarmar.
 
    5. Ressalta que o Juízo reclamado, ao aplicar ao presente caso a interpretação consagrada no item IV do enunciado nº 331 da Súmula do TST, efetivamente declara inconstitucional o art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, travestindo a aplicação da súmula daquele Tribunal, sem qualquer respeito, não apenas ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante deste Pretório Excelso.
 
    6. Assevera, assim, que o Tribunal reclamado, por meio do ato impugnado, não observou o que decidido por esta Suprema corte, no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral), na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. Cita jurisprudência deste Supremo.
 
    7. Requer a concessão de liminar para suspender a tramitação do processo de origem até o julgamento definitivo desta reclamação. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar o acórdão reclamado.
  
É o relatório.
 
Decido.
 
    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    10. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    11. Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
 
    12. No caso, o reclamante alega que o Órgão reclamado teria violado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, cujo teor se transcreve abaixo:
 
“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
 
    13. Contudo, do exame detido da fundamentação adotada na decisão impugnada, constata-se que o Órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal, mas, tão somente, deu ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada. Assim, não caracterizada violação aos termos do enunciado acima transcrito, que proíbe a declaração velada de inconstitucionalidade sem a observância à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB).
 
    14. Aponta-se, ainda, como questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional, a suposta violação ao que decidido por esta Corte Suprema, no que diz respeito à responsabilidade subsidiária de ente público nas condenações por culpa in vigilando.
 
    15. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:
 
“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”

 (RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).
 
    16. No mesmo sentido, esta Suprema Corte entendeu não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:
 
“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
 (ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos). 
 
    17. Inconteste, pois, a tese da impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao reclamante, referentes a empregados terceirizados.
 
    18. Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário observar os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema RG nº 246, in verbis:
 
“(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Publica, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.
Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:
 (...)
 “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é´ a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 
(Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).
(...)
“A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 
(...)
para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, e´ imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.” 
(Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).
(...)
 “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.” 
(Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).”
 (RE nº 760.931-RG-ED/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, TribunalPleno, j. 1º/08/2017, p. 06/09/2019; grifos nossos). 
  
    19. No caso sob análise, observa-se que o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Canoas/RS reconheceu a responsabilidade subsidiária do Município reclamante pelo inadimplemento de verbas laborais, cometido por empresa terceirizada, conforme os seguintes trechos (e-doc. 4, p. 10; grifos nossos):
 
“(...) RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE CANOAS.
  Em sua defesa o Município admite sua obrigação de repasses de valores para a GAMP, mediante prestação de contas, dentre elas, do fiel cumprimento da legislação tributária, previdenciária e trabalhista. Desta feita, como o Município repassou valores em períodos de atraso de salários, FGTS e demais parcelas típicas, fica evidente que não exerceu corretamente a fiscalização que lhe era inerente, operando em culpa in vigilando. Irrelevante a espécie de contratação havida entre as reclamadas. O termo "terceirização" não se refere a forma legal específica, mas a situação fática, onde aquele que deve praticar o ato (no caso a administração da saúde e das verbas públicas para tanto), transfere a execução para outrem, o que revela a situação posta em julgamento.
Desta feita, nos termos do artigo 186 do CC, o Município de Canoas, pela sua omissão no dever de integral fiscalização, incorreu em culpa, causando prejuízo a outrem (trabalhadores). Na forma da Súmula 331, IV declaro sua responsabilidade subsidiária.(...).” 

    20. Em sede de recurso ordinário, a 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região manteve a condenação subsidiária do ora reclamante, em acórdão assim fundamentado (e-doc. 3, p. 1:
 
“RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TOMADOR DOS SERVIÇOS. ENTE PÚBLICO. Não havendo comprovação da efetiva fiscalização pelo ente público, tomador do serviço, quanto ao cumprimento do contrato de prestação de serviços, em especial no que concerne às normas trabalhistas pelo prestador de serviços, tem-se por configurada a culpa in vigilando, devendo o tomador responder subsidiariamente pelas verbas trabalhistas inadimplidas pelo empregador. Sentença mantida.”. 
(...)
Com efeito, no caso em exame, em primeiro plano, existem direitos fundamentais da trabalhadora sendo questionados, como, por exemplo, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho. Por sua vez, a Administração Pública procura preservar-se alheia à relação de trabalho entre a prestadora de serviços e a obreira. Fazendo-se o cotejo entre as normas aplicáveis, de um lado a Constituição Federal e de outro a Lei 8.666/93 (ou Lei 13.019/2014), é inquestionável a preponderância daquela em detrimento desta. Caso contrário, estar-se-ia permitindo que o Estado pudesse se beneficiar diretamente da mão de obra da trabalhadora restando, injustificadamente, isento de quaisquer ônus decorrentes do inadimplemento de direitos trabalhistas. Nesse sentido, a previsão contida no item IV da Súmula 331 do TST: 
O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial. 
A imputação de responsabilidade ao terceiro demandado encontra respaldo, também, no Princípio da Proteção, informador do Direito do Trabalho, bem como na culpa in vigilando, que consiste na obrigação do tomador dos serviços em verificar se os encargos trabalhistas estão sendo devidamente cumpridos pela prestadora. 
Ademais, adota-se a orientação jurisprudencial consubstanciada no item V da Súmula 331 do TST: 
(...)
Vale referir que não importa para o Direito do Trabalho se o tomador dos serviços contratou a empresa prestadora invocando apenas o Direito Civil, ou o Direito Administrativo. É relevante, isto sim, que o tomador tenha se beneficiado com a força de trabalho da autora, porquanto não há como deixar de assegurar os direitos trabalhistas à empregada, sob pena de locupletamento ilícito do ente público. 
De outro lado, não se verifica violação da Súmula Vinculante nº 10, pela consideração da constitucionalidade do item IV da Súmula 331 do TST. Isso porque, não se trata de declaração direta ou indireta sobre a inconstitucionalidade de norma, pelo contrário, pelo respaldo dado à Constituição Federal, é que foi atribuída responsabilidade ao recorrente. 
Ressalta-se, por oportuno, que por ocasião do julgamento da ADC nº 16 pelo STF, jamais foi assentado, por aquela corte, a isenção total de responsabilidade por parte da Administração Pública. A Suprema Corte definiu que não bastaria tão somente a culpa in eligendo, sendo necessária a existência da culpa in vigilando para a sua responsabilização, o que culminou, inclusive, na elaboração do item V da Súmula 331 acima transcrito. Ademais, a decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 760.931/DF, igualmente, não veda a possibilidade de responsabilização do ente público, impondo apenas que tal seja precedida do exame de culpa. 
Com efeito, incumbe ao tomador exercer seu poder fiscalizador e averiguar o cumprimento das normas trabalhistas pela prestadora de serviços que indubitavelmente contratou, notadamente no que diz respeito às parcelas salariais deferidas na presente ação. Contudo, na hipótese, restou provado nos autos que a real empregadora da demandante deixou de cumprir obrigações legais atinentes ao pacto laboral, tanto que a julgadora da Origem a condenou ao pagamento de diversas verbas trabalhistas. Ora, só essa situação já é suficiente para caracterizar a negligência do ente público no acompanhamento do cumprimento das obrigações trabalhistas, o que faz com que se reconheça a sua culpa in vigilando. Se fiscalizou, seu acompanhamento não foi efetivo, conforme antes mencionado. 
Importante ser ressaltado, também, que a garantia subsidiária dos direitos trabalhistas pelo tomador dos serviços se impõe, não apenas em virtude da responsabilidade mínima por ato de terceiro, como, também, pela vedação jurídica ao abuso de direito, harmonizando os dois princípios, com a prevalência hierárquica dos direitos laborais na ordem jurídica do país. 
Frisa-se, ademais, que a condenação foi imposta ao Município apenas de forma subsidiária e, com tal, deve responder por todas as parcelas deferidas na presente ação, à luz do disposto na Súmula 331, VI, do TST. 
Portanto, há de ser mantida a responsabilidade subsidiária do Município de Canoas pelo débito trabalhista.”
 
    21. A condenação subsidiária foi mantida também pela 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho que, no acórdão reclamado, fundamentou de forma genérica a culpa do reclamante, conforme se extrai dos seguintes trechos:
 
“(...) Sendo assim, as regras de distribuição do ônus da prova continuam a observar os dispositivos infraconstitucionais que as regulam, a exemplo dos arts. 373 do CPC e 818 da CLT. 
Dito isso, é a Administração Pública que tem a aptidão para a prova da fiscalização do contrato administrativo de prestação de serviços (aspecto subjetivo do ônus da prova), obrigação que decorre da própria Lei de Licitações (arts. 58, III, e 67 da Lei 8.666/1993), na linha do que definiu o Supremo Tribunal Federal. 
Portanto, nos casos em que não há prova de fiscalização, deve o julgador decidir contrariamente à parte que tinha o ônus probatório e dele não se desincumbiu: é a própria adoção da distribuição do ônus da prova como regra de julgamento (aspecto objetivo do ônus da prova).
No caso, especificamente no que diz respeito à caracterização da culpa do ente público, o Tribunal Regional consignou que é da Administração Pública o ônus da prova da fiscalização do contrato administrativo de prestação de serviços, e considerou que não foi comprovada a fiscalização pelo ente público, julgando procedente o pedido de responsabilização subsidiária da Administração Pública. Nesse sentido, não comporta reparos à decisão regional.
Cito precedentes deste Tribunal Superior do Trabalho, inclusive da SBDI-1/TST, nos quais é atribuído ao ente público o ônus da prova da fiscalização:
 (...)
Assim, incólumes os dispositivos legais e constitucionais invocados. 
O acórdão proferido pelo Tribunal Regional, mantido pela decisão agravada, está em conformidade com a jurisprudência iterativa, notória e atual desta Corte Superior, consubstanciada na Súmula 331, V. Incide, pois, a diretriz consubstanciada no art. 896, § 7º, da CLT e na Súmula 333 do TST. 
Por fim, restam preclusas todas as matérias não renovadas no presente recurso. 
Diante do exposto, nego provimento ao agravo.” 

 
    22. Vê-se, sobretudo dos trechos em destaque, que a formulação decisória, ao fixar entendimento de falha do reclamante no dever de fiscalizar, poderia ser aplicada a qualquer caso em que tenha ocorrido o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, na fronteira de uma culpa presumida que parece colidir frontalmente com a decisão vinculante do STF nos julgados de referência.
 
    23. Ademais, não há nenhuma menção no acórdão reclamado acerca de possível prova do nexo de causalidade entre a conduta da parte reclamante e o dano sofrido pelo prestador de serviço.
 
    24. Com efeito, ao determinar a culpa in vigilando da parte reclamante, em recurso que versa sobre tema cuja repercussão geral já foi amplamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, tanto na ADC nº 16/DF quanto no RE nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246), o Tribunal reclamado parece se distanciar do entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.
 
    25. A questão ganha contornos ainda mais robustos diante de precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, que condicionam o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, em casos afins, à demonstração cabal de que houve sistemática e reiterada negligência da Administração. Confiram-se:
 
“Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. Configuração. Reclamação julgada procedente. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização. 6. Inversão do ônus da prova em desfavor da Administração Pública. Impossibilidade. Precedentes de ambas as Turmas. 7. Interposição de recursos contra o ato reclamado não prejudica a julgamento da reclamação. Art. 988, § 6º, do CPC. 8. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 9. Negado provimento ao agravo regimental.”
 (Rcl nº 40.942-ED-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 07/01/2021; grifos nossos).
  
“EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À PARTE RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTEOU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.
2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora agravante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC.
3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.”
(Rcl nº 45.736-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 21/05/2021; grifos nossos).

 
“AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade.”
 (Rcl nº 40.123-AgR/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 08/09/2020, p. 27/11/2020; grifos nossos).
 
    26. Não se trata de revolver, sob o aspecto fático-probatório, aquilo que a Justiça laboral considerou presente — culpa in vigilando da Administração —, providência incompatível com a via reclamatória, mas sindicar a idoneidade e a aderência da fundamentação adotada, à luz do que decidido pela Suprema Corte.
 
    27. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para cassar o acórdão prolatado pelo Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 0020719-76.2019.5.04.0203, e determinar que outro seja proferido em observância aos critérios estabelecidos na ADC nº 16/DF e no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF – Tema RG nº 246 do ementário da Repercussão Geral.
 
Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 20 de janeiro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator